Tribunal: TJES
Processo: 5016656-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016656-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANDERLI RANGEL SORIO e outros (2)

AGRAVADO: RUBIANA LAQUINI SORIO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E DO ESBULHO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para a concessão de medida liminar em ação possessória, é indispensável a demonstração da posse anterior, da ocorrência do esbulho, da data do fato e da perda da posse, conforme art. 561 do CPC, sendo que a
mera propriedade do bem não supre a ausência de prova da posse;

2.
Ausente comprovação de notificação válida às requeridas, não se configura o esbulho possessório;

3.
Recurso desprovido.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5016656-11.2024.8.08.0000

Agravantes: Espólio de Veredino Sório e outro

Agravados: Rubiana Laquini Sório e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Veredino Sório e por Maria de Lourdes Rangel Sórcio, representados por Vanderli Rangel Sório, contra a decisão proferia pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES que indeferiu a tutela de urgência de reintegração de posse formulada contra Rubiana Laquini Sório e Lizete Maria Laquini Sório.

Em suas razões recursais, sustentam, em síntese, que (a) as agravadas ocupam o imóvel por mera tolerância e que, após o falecimento do genitor, a permanência no imóvel tornou-se indevida, caracterizando esbulho possessório; (b) as agravadas receberam a notificação extrajudicial, mas se recusaram a desocupar o imóvel.

Decisão indeferindo a tutela recursal de urgência (Id 10593789).

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (Id 11543681).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 13 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os recorrentes se insurgem contra a decisão que que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência para serem reintegrados na posse do imóvel ocupados por Rubiana Laquini Sório e Lizete Maria Laquini Sório, argumentando que elas ocupam o imóvel por mera tolerância e que, após o falecimento do genitor, a permanência tornou-se indevida, caracterizando esbulho possessório, notadamente porque foram regularmente notificadas, porém, se recusam a desocupar o bem,

Cumpre, de plano, acentuar que
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Nos termos do art. 1.210 do Código Civil, “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.
”

Todavia, em que pese os argumentos dos agravantes, não demonstraram a posse anterior, tendo em vis que a certidão de registro imobiliário juntada aos autos comprova a propriedade do bem e é sabido que posse e propriedade são institutos autônomos no ordenamento jurídico brasileiro, sendo possível, inclusive, que o proprietário não exerça a posse direta do imóvel. Assim, a propriedade do bem, por si só, não é suficiente para caracterizar a posse para fins de tutela possessória.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR. POSSE ANTERIOR. ESBULHO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE A AUTORA. EXISTÊNCIA DE POSSE ANTERIOR. EXISTÊNCIA DE ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Quanto a posse anterior, percebo que a apelada apresentou a matrícula do imóvel em seu nome. Tal documento é suficiente para comprovar a posse anterior do imóvel em discussão. 2. O esbulho e a data de esbulho podem ser verificados no boletim de ocorrência anexado nas fls. 15-16, com data de 20 de agosto de 2013. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Classe: 0028269-52.2013.8.08.0048, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 02/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DISCUSSÃO DE PROPRIEDADE – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2. A via processual ora em comento “não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019). 3. À margem da discussão quanto ao domínio da área discutida, a autora não cuidou de demonstrar o exercício de posse da área questionada, inexistindo, portanto, o fato constitutivo do seu direito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Classe: 5005279-69.2022.8.08.0014, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 11/12/2024)

De igual modo, não se demonstrou, de forma segura, a ocorrência de esbulho. Os avisos de recebimento das notificações extrajudiciais destinados às agravadas foram assinados por terceiros, inexistindo comprovação efetiva de que as rés foram cientificadas da exigência de desocupação. Sem essa comprovação, não há como reconhecer, em sede liminar, o rompimento injusto da posse alegada.

O próprio parecer ministerial, em consonância, concluiu que a documentação apresentada não se mostra apta a demonstrar os pressupostos do art. 561 do CPC, razão pela qual se revela prudente o indeferimento da medida liminar e o prosseguimento do feito para instrução e dilação probatória no juízo de origem.

Dessa forma, inexistindo demonstração concreta da posse anterior dos agravantes e da prática de esbulho pelas agravadas, entendo correta a decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego a ele provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05 a 09.05.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.